Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. A DECISÃO AGRAVADA EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO AO CORRESPONSÁVEL, VEZ QUE TERIA FALECIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DE SUA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução fiscal. 1.1. A decisão agravada extinguiu a execução fiscal em relação ao corresponsável, vez que teria falecido após o ajuizamento da ação, mas antes de sua citação. 1.2. Em seu recurso, o agravante requer a reforma da decisão para permitir a continuidade da execução fiscal com o redirecionamento ao espólio do devedor falecido. Sustenta que a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente de entraves burocráticos e redistribuições internas do Judiciário, conforme se comprova pelo histórico processual. Alega que a paralisação injustificada do feito, somada ao despacho que ordenou a citação antes do óbito, impede que seja imputado ao exequente qualquer prejuízo. Invoca a Súmula 106 do STJ e precedentes do TJDFT que admitem, excepcionalmente, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou sucessores quando a falta de citação decorre da morosidade do serviço judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do corresponsável, cujo falecimento ocorreu em 18/10/2015, após o ajuizamento da ação (ano 2000), mas antes da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que somente se admite o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio quando o falecimento do devedor ocorre após sua citação válida, porquanto é nesse momento que se angulariza a relação processual. Contudo, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade relevante: a demora na efetivação da citação não decorreu de inércia do exequente, mas sim da morosidade do serviço judiciário, que manteve os autos paralisados por longos anos em razão de redistribuições internas e entraves administrativos.
4. Nessas circunstâncias, deve-se aplicar o disposto no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”, bem como a Súmula 106 do STJ, que afasta prejuízos ao credor quando a citação não se realiza por morosidade da máquina judiciária.
5. Este Tribunal tem admitido, excepcionalmente, a superação da regra geral fixada pelo STJ, justamente em hipóteses como a presente. Veja-se: “Este Tribunal tem admitido, excepcionalmente, a superação da regra geral fixada pelo STJ, justamente em hipóteses como a presente. Veja-se: “3. É certo que a jurisprudência consolidada do eg. STJ firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores somente é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida. Contudo, com base no art. 240, § 3o, do CPC, tem-se distinguido do precedente jurisprudencial a hipótese em que a citação não se efetiva por demora atribuível ao Judiciário, que é a hipótese dos autos.” (Acórdão 1991330, 0001591-47.2008.8.07.0001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 07/05/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A demora na efetivação da citação imputável exclusivamente ao Judiciário autoriza, excepcionalmente, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor falecido antes da citação."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 3o; 485, IV. STJ, súmula 106.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0001591-47.2008.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; 0108421-24.2010.8.07.0015, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.